Tribunal: TJMT
Processo: 0008465-60.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008465-60.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), SANTOS E CHAGAS LTDA - ME - CNPJ: 03.322.264/0001-50 (EMBARGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ALDEMIR CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 386.013.032-34 (EMBARGADO), WASHINGTON EMIDIO BASTOS CHAGAS - CPF: 804.148.001-25 (EMBARGADO), KARLA ELIAS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 891.927.021-04 (EMBARGADO), MARIA ISABEL BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 828.913.971-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença
que extinguiu a execução fiscal.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão restou omisso, uma vez que deixou de levar em consideração que o silêncio da PGE resulta em extinção do processo e não do crédito executado.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.22809973.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença
que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que este
restou omisso, já que deixou de levar em consideração que o silêncio da PGE resulta em extinção do processo e não do crédito executado.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que o acórdão se fundou no entendimento dos magistrados, expondo com clareza fundamentos e os convencimentos para a decisão frente à matéria exibida.

Com efeito, pela simples leitura do recurso interposto, fácil se torna a percepção de que o Embargante não aponta qualquer omissão (como arguido), mas tão e somente reafirma seus argumentos contidos na apelação, inerente ao fato de que o seu silencia não implica em extinção do crédito tributário.

Ocorre que, tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão embargado, deixaram claro que o Embargante não impugnou os fatos e documentos colacionados pelo Embargado acerca do pagamento/compensação dos créditos executados, restando convencido o magistrado pela extinção dos créditos pelo artigo 924, II, do CPC.

Portanto, indubitável se torna a compreensão de que o decurso do prazo processual não inovou para a extinção do crédito executado, mas sim a comprovação do Executado do pagamento/compensação destes, que não foram impugnados pelo Exequente, embora devidamente intimado.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

RECURSO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA –
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
–
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA –
EMBARGOS
REJEITADOS. Se a questão levantada nos
embargos
de
declaração
foi devidamente analisada, inexistindo
vício
no acórdão, o recurso de
embargos
de
declaração
não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final. (N.U 0025810-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020